Tribunal: TJDFT
Processo: 0728982-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Razoável a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente na r. decisão, uma vez que não há elementos comprobatórios, no presente estágio processual, do valor necessário para a subsistência da menor nem da real possibilidade financeira do agravante-réu, o que será objeto de cognição no Primeiro Grau, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.